Tribunal: TJMT
Processo: 1045962-75.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045962-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIELLE MARA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como DANIELLE MARA DE ANDRADE - CPF: 021.528.531-05 (ADVOGADO), CLEBERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 024.182.041-38 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), DANIELLE MARA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como DANIELLE MARA DE ANDRADE - CPF: 021.528.531-05 (IMPETRANTE), CLEBERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 024.182.041-38 (PACIENTE), ALUIZIO DA SILVA MOTA - CPF: 062.452.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HUENDER DE PAULA - CPF: 061.966.301-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS COELHO DA COSTA - CPF: 051.172.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS NEVES DE MIRANDA - CPF: 059.001.211-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VÍTOR HUGO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RASTRO OCULTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de investigado preso preventivamente no curso da “Operação Rastro Oculto”, sob a imputação dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e de integrar organização criminosa (art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13). Sustenta-se ausência de flagrante, ausência de provas quanto à participação no grupo criminoso, excesso de prazo na conclusão do inquérito e desproporcionalidade da segregação, requerendo o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso; (
ii
) analisar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; e (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante dos predicados pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos delitos investigados, na periculosidade do agente, evidenciada pela atuação em organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas em larga escala, e no risco de reiteração delitiva.

2.
A decisão que mantém a custódia está devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos da investigação que apontam o paciente como responsável pela disponibilização de
contas bancárias utilizadas para movimentar valores ilícitos, o que denota sua integração ao núcleo financeiro da facção criminosa.

3.
A complexidade da investigação, a multiplicidade de investigados, a necessidade de análise técnica de aparelhos celulares e a gravidade das infrações justificam a dilação temporal da instrução, não configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4.
A manutenção da prisão decorre da persistência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, não sendo substituível por medidas cautelares mais brandas, por se mostrarem inadequadas diante do
periculum
libertatis
evidenciado.

5.
Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a imposição ou manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do agente, demonstrada por sua atuação no núcleo financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 2. A complexidade da investigação, aliada à pluralidade de réus e à necessidade de diligências técnicas, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. A existência de predicados pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da segregação.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312, do Código de Processo Penal; art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88; art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13; art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024;
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 14/08/2023
;
TJMT – N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/11/2023, DJE 10/11/2023; N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLEBERSON LUIZ DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o
J
uízo do
N
úcleo de
J
ustiça 4.0 do
J
uiz das
G
arantias –
C
uiabá (MT)
,
que manteve a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
1º, § 1° da Lei n. 12.850/2013 e Art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

O impetrante informa que
o paciente está preso preventivamente desde 25.09.2025
,

no bojo da
Operação “Rastro Oculto”,
sob a imputação de integrar organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas.

Alega que não há provas
,
nos autos
,
que comprovem a participação do réu nos fatos descritos, uma vez que ele não foi flagrado com drogas, e a prisão se baseou apenas em supostas movimentações financeiras em sua conta bancária. Sustenta que a continuidade da prisão é indevida, pois a investigação ainda está em andamento, com diligências pendentes.

Sustenta que o réu não é tecnicamente primário, pois possui antecedentes criminais, mas argumenta que a ausência de primariedade, por si só, não justifica a prisão cautelar automática. Destaca que o réu possui residência fixa, mora no mesmo endereço há anos e trabalha na empresa Lobão Informática, em Cuiabá (MT).
Além disso, argumenta que não há elementos concretos que demonstrem que, em liberdade, o réu representaria risco à ordem pública, à regular instrução do processo ou à aplicação da lei penal.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem
, com o
imediato
relaxamento da prisão
ou a substituição da preventiva por medidas cautelares.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.

336835386
,
33683538
9 a
3368353
93,
336945386
,
3369453
91 a
3369453
93
.

Liminar indeferida (Id.
337287387
).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.
338914886
).

Em parecer da lavra do Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.
3
39380382
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso
em análise
, o Juízo
de origem manteve
a prisão preventiva
do paciente em 19.11.2025
, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...).

Como é cediço, o inquérito policial constitui procedimento

administrativo de caráter preparatório, presidido pela Autoridade Policial, destinado à

colheita preliminar de elementos de informação sobre a existência de infração penal e sua

autoria, com o escopo de fornecer ao
Dominus litis
fundamento para o exercício da ação

penal ou para o arquivamento das investigações.

Nos termos do artigo 10, §1º, do Código de Processo Penal, o

inquérito policial deve ser concluído no prazo de 10 (dez) dias, estando o indiciado preso, e

de 30 (trinta) dias, estando solto. Todavia, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o

entendimento de que tais prazos não possuem natureza preclusiva ou peremptória,

admitindo-se dilações temporais quando justificadas pela complexidade da investigação, pela

pluralidade de investigados ou pela necessidade de realização de diligências essenciais à

elucidação dos fatos.

No caso em exame,
verifica-se que a investigação ostenta elevado

grau de complexidade, caracterizada pela apuração de
crimes praticados por organização

criminosa estruturada, com hierarquia definida, divisão especializada de funções e

vinculação à facção Comando Vermelho
.

As investigações revelaram a existência de estrutura tripartite,

composta por:
(i) nível superior de coordenação, exercido por Jean Carlos Neves de

Miranda, na qualidade de fornecedor/distribuidor de entorpecentes; (
ii
) nível intermediário

de distribuição local, sob responsabilidade de
Aluizio
da Silva Mota; e
(
iii
) nível de operação

financeira, integrado por
Matheus Coelho da Costa e
Cleberson Luiz da Silva
,
que

disponibilizavam contas bancárias de sua titularidade para recebimento de valores

provenientes da comercialização ilícita de drogas.

Ademais,
a multiplicidade de investigados, a diversidade de

condutas delitivas atribuídas a cada um deles, a necessidade de análise de aparelhos

telefônicos celulares e a prática de crimes graves, com repercussão social significativa,

demandam diligências investigativas minuciosas e exaustivas, não sendo razoável exigir-se a

conclusão sumária das investigações sob pena de comprometimento da qualidade probatória.

Nesse contexto, o pedido do Ministério Público consistente na

devolução dos autos à Autoridade Policial para realização de diligências complementares

consistentes na extração e análise técnica de três aparelhos celulares apreendidos durante a

Operação Rastro Oculto, afigura-se, ao menos por ora, indispensável à completa elucidação

dos fatos investigados, porquanto os aparelhos celulares constituem repositórios essenciais

de provas digitais, aptas a revelar a dinâmica da organização criminosa, a identificação de

outros integrantes, a extensão das atividades ilícitas, os fluxos financeiros da organização e o

eventual envolvimento de terceiros ainda não identificados.

Com efeito, os investigados Matheus Coelho da Costa e
Cleberson Luiz da Silva
, conforme apurado pela Autoridade Policial,
compõem o nível de operação financeira da organização criminosa, atuando como intermediários no recebimento de valores oriundos da traficância
. A análise do conteúdo de seus aparelhos telefônicos pode

revelar informações cruciais sobre a movimentação financeira ilícita, a identificação de

usuários adquirentes, a contabilidade paralela da organização e a eventual prática de outros

delitos conexos, tais como lavagem de capitais.

De igual modo, o investigado Jean Carlos Neves de Miranda,

identificado como fornecedor/distribuidor em posição hierarquicamente superior, pode

manter em seus registros telefônicos contatos com outros líderes da facção criminosa,

informações sobre rotas de abastecimento de entorpecentes, dados sobre a estrutura logística

da organização e elementos que permitam a identificação de fornecedores situados em

posições ainda mais elevadas na cadeia do tráfico.

Portanto, a extração e análise técnica do conteúdo dos aparelhos

celulares não constitui diligência meramente protelatória ou
prescindível, mas sim medida

investigativa imprescindível ao completo esclarecimento dos fatos e à formação de justa

opinio
delicti
pelo órgão ministerial.

Nesse toar,
entendo que a devolução dos autos à Autoridade Policial

para complementação das investigações não configura constrangimento ilegal aos

investigados que se encontram em situação de prisão cautelar.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a existência de múltiplos réus, associada à complexidade da demanda penal, configura justificativa idônea para eventual prolongamento do prazo para a formação da culpa, não se caracterizando, por esse motivo, constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme demonstrado em precedente representativo da matéria:

[...] “
A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais

necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.
” [STJ.
AgRg
no HC 956604 / BA. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 18/2/2025.
DJe
: 24/2/2025].

No presente caso,
a prisão preventiva dos investigados
Jean Carlos Neves de Miranda, Matheus Coelho da Costa e
Cleberson Luiz da Silva foi decretada em 25/09/2025
,
com fundamento na garantia da ordem pública
,
considerando-se a

gravidade concreta das infrações penais investigadas, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela estruturação da organização criminosa, e o risco concreto de reiteração delitiva
.

A
manutenção das prisões cautelares, portanto, não decorre do mero transcurso temporal das investigações, mas sim da permanência dos fundamentos que autorizaram sua decretação, os quais subsistem integralmente
.

A devolução dos autos à Autoridade Policial para finalização de diligências essenciais não tem o condão de esvaziar os requisitos que amparam a segregação preventiva, tampouco configura constrangimento ilegal passível de relaxamento.

No mais, embora o Ministério Público tenha pleiteado a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão das diligências remanescentes, este Juízo entende que, consideradas a natureza das medidas investigativas pendentes — consistentes na extração e análise técnica do conteúdo de três aparelhos celulares —, e visando conciliar a efetividade da persecução penal com a observância ao princípio da duração razoável do processo, revela-se adequado e suficiente o prazo de 15 (quinze) dias.

A fixação de prazo inferior encontra respaldo no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que consagra o direito à razoável duração do processo,
e também
na constatação de que a extração de dados de dispositivos móveis, embora demande conhecimento técnico específico, constitui diligência passível de execução célere, sobretudo quando disponíveis os meios tecnológicos apropriados. Ademais, a redução do prazo mostra-se compatível com a necessidade de evitar dilações indevidas, assegurando, simultaneamente, a eficiência da investigação criminal e a tutela dos direitos fundamentais dos investigados submetidos à segregação cautelar.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 10, §1º, do Código de Processo Penal, artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e considerando a manifestação ministerial, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público e, por consectário, DETERMINO a remessa dos autos à Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos - DENARC/MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize a extração e elaboração de Relatório Técnico referente ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos durante a Operação Rastro Oculto, sem prejuízo de outras diligências que a Autoridade Policial entender necessárias. Deverá a Autoridade Policial informar, na oportunidade, se os bens apreendidos durante as investigações permanecem sob custódia na Delegacia ou foram encaminhados ao Juízo, em observância à Resolução Conjunta nº 01, de 03 de outubro de 2025.

No mais,
mantenho as prisões preventivas dos investigados
Jean Carlos Neves de Miranda, Matheus Coelho da Costa e
Cleberson Luiz da Silva
,
considerando a subsistência dos fundamentos que autorizaram sua decretação, bem como a ausência de constrangimento ilegal decorrente da devolução dos autos para complementação das investigações
.
(...). (Id.
215625349

– p.
622
-627
)
(grifos meus)
.

No caso em exame
, a prisão preventiva do
paciente foi decretada e mantida com base em elementos concretos extraídos das investigações, não se sustentando a alegação defensiva de constrangimento ilegal.

Em um breve exame dos autos,
verifica-se que
a ponderação dos fundamentos delineados demanda apuração mais aprofundada dos fatos e atos processuais ocorridos na investigação, providência incompatível com esta fase de cognição sumária.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada
“
Operação Rastro Oculto
”
, deflagrada para apurar a atuação de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia definida, voltada ao tráfico de drogas em larga escala, circunstância que, por si, já afasta qualquer leitura de gravidade meramente abstrata.

A decisão prolatada pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal, ao evidenciar a presença do
fumus
comissi
delicti
e, sobretudo, do
periculum
libertatis
, consubstanciado
:
(i) na gravidade concreta das condutas investigadas;

(
ii
) na periculosidade social do agente, extraída de sua vinculação a facção criminosa de atuação interestadual; e

(
iii
) no risco concreto de reiteração delitiva, caso mantido em liberdade.

As investigações apontam que o paciente integrava o núcleo financeiro da organização criminosa, sendo responsável pela disponibilização de contas bancárias destinadas à movimentação, ocultação e dissimulação de valores provenientes da traficância. Tal circunstância revela sofisticação na atuação delitiva, incompatível com a narrativa defensiva de participação episódica ou irrelevante.

A propósito, é firme o entendimento de que a necessidade de interromper ou enfraquecer a atuação de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea para a segregação cautelar.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Não destoa deste entendimento o TJMT:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e
estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Demonstrada a necessidade da medida extrema, não épossível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e
delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (grifos meus).

Ademais, a apreensão e análise dos celulares mostram-se necessárias para delimitar a extensão de sua participação, com expectativa de localização de registros de movimentações financeiras, identificação de compradores, contabilidade paralela e indícios de lavagem de capitais, reforçando a inserção em estrutura criminosa organizada e hierarquizada.

No tocante à alegação de excesso de prazo, não assiste razão à defesa. É assente na jurisprudência que os prazos processuais não se submetem a critério meramente aritmético, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, a investigação apresenta acentuada complexidade, envolvendo múltiplos investigados, análise de grande volume de dados bancários e, sobretudo, a necessidade de extração e perícia técnica de aparelhos celulares, providência imprescindível à completa elucidação dos fatos e à formação da
opinio
delicti
pelo órgão ministerial.

Ressalte-se que a devolução dos autos à autoridade policial para complementação das diligências não configura desídia estatal, mas medida necessária e proporcional, especialmente diante da natureza organizada e permanente dos delitos investigados. Ademais, o juízo de origem fixou prazo razoável e compatível com o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Sobre a alegação de que
o
paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No mesmo sentido acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

Nesse sentido, (...).
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Do mesmo modo, não se mostra adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal, pois insuficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado nos autos, sobretudo diante da inserção do paciente em estrutura criminosa organizada, com capacidade de continuidade delitiva mesmo à distância.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Por fim, i
mpende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
C
leberson
L
uiz da
S
ilva,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026